Tribunal: TJPA
Processo: 0006129-93.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006129-93.2018.8.14.0076

APELANTE: ODILEIA MATIAS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA COM O PROVIMENTO UNÂNIME DO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo interno para reformar decisão monocrática e, por conseguinte, prover a apelação da autora, reconhecendo-lhe a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. O embargante sustenta omissão no julgado por ausência de apreciação de pedido, formulado em contrarrazões ao agravo interno, de aplicação de multa por suposto caráter protelatório desse recurso, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, e requer a integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não apreciar expressamente pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC ao agravo interno anteriormente julgado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração, por se fundarem em premissa processual incompatível com o efetivo teor do acórdão, ostentam caráter manifestamente protelatório, a autorizar a incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à formulação artificial de vício inexistente.

O embargante constrói sua insurgência sobre premissa manifestamente equivocada, porque atribui ao acórdão conteúdo dissociado da realidade processual ao sustentar omissão quanto à multa por agravo interno supostamente inadmissível ou improcedente, quando esse agravo foi, na verdade, interposto pela parte adversa, conhecido e provido por unanimidade.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido juridicamente incompatível com o resultado do julgamento não configura omissão, pois o provimento unânime do agravo interno afasta, por consequência lógica, a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC pressupõe decisão unânime que declare o agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, hipótese objetivamente inexistente no caso concreto.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, já que não estava obrigado a enfrentar como questão autônoma requerimento incompatível com a própria conclusão adotada pelo colegiado.

O recurso aclaratório evidencia desvio de finalidade ao pretender reabrir debate com base em narrativa incompatível com a tramitação e o julgamento efetivamente ocorridos, o que revela intuito de procrastinar o trânsito em julgado.

O uso dos embargos de declaração para retardar indevidamente a marcha processual autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, em atenção aos deveres de boa-fé, cooperação e razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar expressamente pedido de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC que é logicamente incompatível com o provimento unânime do agravo interno. 2. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC somente incide quando o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente em decisão unânime. 3. Embargos de declaração fundados em premissa processual objetivamente dissociada do teor do acórdão configuram uso indevido do recurso integrativo e autorizam a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para provocar pronunciamento sobre questão incompatível com a conclusão do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022, II, 1.026, § 2º e § 3º; RISTJ, art. 259, § 4º; CF/1988, art. 19 do ADCT.

Jurisprudência relevante citada
: acórdão embargado no agravo interno que reconheceu a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT; STJ, AgInt no REsp 1.373.511/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 11.12.2018, DJe 04.02.2019; STF, ARE 1.435.549/MT, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.10.2023, DJe 26.10.2023; STF, RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 30.10.2014; STF, ARE 1.306.505-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Tema 1157, j. 28.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/03/2026 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação do voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006129-93.2018.8.14.0076

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ACARA

EMBARGADA:
ODILEIA MATIAS PINTO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31927367) opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARA
em face do acórdão (ID 31652178) que conheceu e deu provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento à apelação, a fim de reconhecer a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da senhora Odileia Matias Pinto em relação ao vínculo com o Município de Acará, nos termos da fundamentação.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ACARA
opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido apreciado pedido formulado em contrarrazões no sentido de aplicação de multa por caráter protelatório do agravo interno, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC e no art. 259, §4º, do RISTJ. Sustenta que o agravo interno interposto pela parte adversa teria se limitado a reproduzir argumentos anteriormente deduzidos, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que autorizaria a imposição da penalidade processual.

Aduz que a ausência de manifestação expressa sobre tal pedido configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo necessária a integração do julgado para que haja pronunciamento específico sobre a matéria suscitada.

Defende, ainda, o cabimento dos embargos de declaração como instrumento destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, inclusive com possibilidade excepcional de atribuição de efeitos infringentes, quando a correção do vício apontado implicar modificação do resultado do julgamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a devida apreciação do pedido de aplicação de multa por caráter protelatório do agravo interno, inclusive com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 33357538, aduzindo a embargada a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Afirma que o embargante parte de premissa equivocada e dissociada da realidade dos autos, ao alegar que o agravo interno não teria sido conhecido, quando, na verdade, o referido recurso foi interposto pela própria embargada e foi conhecido e provido por unanimidade, conforme expressamente consignado no acórdão de ID 31652178. Argumenta, assim, que é juridicamente inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, uma vez que tal penalidade somente é cabível quando o agravo interno for manifestamente inadmissível ou improcedente, em decisão unânime, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Aduz, ainda, que não há omissão a ser suprida, pois a ausência de manifestação expressa sobre pedido manifestamente incompatível com o resultado do julgamento não configura vício do art. 1.022 do CPC, mas simples consequência lógica do provimento do recurso. Sustenta também que os embargos possuem nítido caráter protelatório, por trazerem alegações sem nexo com o ocorrido no processo e buscarem apenas retardar o trânsito em julgado, razão pela qual requer, inclusive, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, assevera ser incabível a atribuição de efeitos infringentes, ante a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requerendo a rejeição integral dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargado bem pontua que o Estado pede pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos, mas não demonstra vício decisório concreto, buscando, na prática, revisitar o mérito.

No caso concreto, assiste razão à embargada quando afirma que o recurso aclaratório parte de premissa flagrantemente equivocada e dissociada da realidade processual.

Isso porque o embargante sustenta haver omissão no acórdão embargado por não ter apreciado pedido de
multa por caráter protelatório do agravo interno, o qual não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada
. Todavia, como corretamente apontado nas contrarrazões, a realidade dos fatos é que o agravo interno foi interposto pela autora/ora embargada foi conhecido e provido por unanimidade pelo órgão colegiado, conforme ementa transcrita abaixo:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. CONTRATAÇÃO DE MENOR DE 16 ANOS ANTES DA CF/88. VALIDADE JURÍDICA DO VÍNCULO. RECONHECIMENTO EM TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE.
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de estabilidade extraordinária. A autora, contratada aos 14 anos em 1983 como professora municipal, busca o reconhecimento da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. A decisão recorrida considerou nulo o vínculo inicial por incapacidade civil, com base no art. 145, I, do Código Civil de 1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da autora aos 14 anos, em 1983, era juridicamente válida à luz da Constituição então vigente e da CLT, afastando a tese de nulidade civil por incapacidade; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 19 do ADCT para reconhecimento, em tese, do direito à estabilidade excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição de 1967, com redação da EC nº 1/1969, proibia o trabalho apenas a menores de 12 anos, não havendo vedação ao trabalho de menores de 14 anos, desde que respeitadas as normas protetivas. A CLT, desde sua origem, autorizava expressamente o trabalho a partir dos 14 anos (art. 403), com regime jurídico próprio.

A aplicação da norma civilista sobre capacidade (Código Civil de 1916, art. 5º) não se sobrepõe ao regime especial do Direito do Trabalho, que admite contratação de menores com normas de proteção específicas, afastando a nulidade automática do vínculo laboral.

O art. 19 do ADCT garante estabilidade excepcional aos servidores não concursados que estavam em exercício contínuo por ao menos cinco anos até 05/10/1988, desde que vinculados à administração direta, autárquica ou fundacional e não ocupantes de cargos comissionados.

A autora comprovou documentalmente o vínculo laboral desde 03/03/1983 e sua permanência no serviço municipal até 2018, preenchendo o requisito temporal do art. 19 do ADCT. A alegação genérica de falsidade documental não foi provada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a estabilidade do art. 19 do ADCT não confere efetividade ou equiparação aos servidores concursados, mas assegura o direito à permanência no serviço público, desde que preenchidos os requisitos objetivos.

A interpretação que nega estabilidade com base exclusivamente na idade civil à época da contratação contraria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, aplicando retroativamente norma constitucional posterior (EC 20/1998) a situações consolidadas antes da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

O contrato de trabalho firmado com menor de 16 anos antes da CF/88 é juridicamente válido se compatível com a Constituição então vigente e com a CLT.

A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT exige o cumprimento de requisitos objetivos: vínculo com a administração pública, exercício contínuo por cinco anos até 05/10/1988 e ausência de cargo comissionado.

A interpretação da capacidade civil para fins de nulidade de vínculo laboral deve observar o regime especial do Direito do Trabalho, não se aplicando de forma automática a invalidação prevista no Código Civil de 1916.

A aplicação retroativa da EC 20/1998 para invalidar vínculo anterior à CF/88 viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19 do ADCT; CF/1967, art. 165, X (redação da EC nº 1/1969); CLT, arts. 403 e seguintes; CC/1916, art. 5º, I; CPC, arts. 373, II; 81, §§ 2º e 3º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1373511/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 11.12.2018, DJe 04.02.2019;
STF, ARE 1435549/MT, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.10.2023, DJe 26.10.2023;
STF, RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 30.10.2014;
STF, ARE 1.306.505-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Tema 1157, j. 28.03.2022. – grifo nosso.

Desta feita, verifica-se que o Município atribuiu, em suas razões recursais, conteúdo ao acórdão embargado que ele manifestamente não possui, insistindo em narrativa incompatível com o que efetivamente foi decidido.

Nessa perspectiva, não há omissão alguma a ser suprida.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido juridicamente incompatível com o resultado do julgamento não configura vício de integração. Se o agravo interno foi conhecido e provido por unanimidade, revela-se logicamente inviável cogitar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, a qual pressupõe que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em votação unânime, mediante decisão fundamentada.

Em outras palavras, o pedido formulado pelo embargante nos aclaratórios não revela omissão do acórdão, mas sim inconformismo calcado em premissa processual errada. O julgado não estava obrigado a enfrentar, como questão autônoma, requerimento manifestamente incompatível com a própria conclusão adotada pelo colegiado. A consequência lógica do provimento do agravo interno já afastava, por si, qualquer cogitação de sanção do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Também não se verifica contradição, obscuridade ou erro material.

O que se nota, em verdade, é tentativa de criar artificialmente vício inexistente para reabrir debate sobre questão que não comportava pronunciamento favorável ao embargante, valendo-se, para tanto, de narrativa que destoa objetivamente da tramitação e do julgamento efetivamente ocorridos.

Essa circunstância autoriza o reconhecimento do caráter protelatório dos presentes embargos.

Com efeito, as contrarrazões consignam que os aclaratórios trazem alegações “sem nexo com o ocorrido no processo” e buscam apenas retardar o trânsito em julgado, requerendo, por isso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A leitura da insurgência confirma tal conclusão: o embargante invoca suposta omissão fundada em premissa incompatível com o teor do acórdão e com a posição ocupada pelas partes no próprio agravo interno, o que evidencia uso desviado do recurso integrativo.

Nessas circunstâncias, os embargos de declaração não se destinam à correção de vício real do julgado, mas à indevida procrastinação da marcha processual, incidindo a regra do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, e, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2026